Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA HABITACIONAL DE GOVERNO. CONDICIONADA À CLÁUSULA RESOLUTIVA E INALIENABILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel inserido no Programa Minha Casa Minha Vida, condicionando expressamente a sub-rogação à preferência do credor-fiduciário, bem como à implementação da condição resolutiva da propriedade e da cláusula de inalienabilidade para proceder eventual venda em hasta pública ou equivalente.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.